Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEL SUPERIOR AO DA LOCAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNATÓRIA.
1. Indefere-se o pleito de gratuidade de justiça diante da dimensão econômica da lide, envolvendo aluguel mensal que se aproxima de R$40.000,00, bem como a propriedade de empresa que atua no ramo de venda de produtos eletrônicos e manutenção de aparelhos celulares.
2. Em regra o valor da sublocação não pode ser superior ao valor da locação, nos termos da Lei no 8.245/91, artigo 21. Entretanto, tratando-se de imóvel comercial inserido em galeria de muitas lojas comerciais e com despesas especiais, e diante de contrato livremente celebrado entre as partes e com anuência do locador, admite-se que o valor da sublocação seja maior que o valor da locação.
3. Comprovado que os depósitos feitos pelo sublocatário são inferiores ao valor devido, julga-se improcedente a consignação e procedente o despejo com condenação no pagamento dos alugueres em atraso.
4. Recurso desprovido.